Tribunal: TJDFT
Processo: 0000310-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO – MODALIDADE SIMPLES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – ATIVIDADE COMERCIAL HABITUAL NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA.
1. O elemento subjetivo do tipo no crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
2. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição.
3. “Para a incidência da qualificadora prevista no §1o do art. 180 do Código Penal, exige-se a habitualidade no desempenho da atividade comercial ou industrial pelo sujeito ativo do delito, uma vez que a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo. Se não há nos autos provas de que o réu praticava atividade comercial ou industrial habitualmente, a desclassificação da conduta de receptação qualificada para receptação dolosa simples é medida que se impõe.” (Acórdão n. 1154292)
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.